Tribunal: TJBA
Processo: 8002767-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002767-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: ANATALIA DE SOUZA FONSECA

Advogado(s)
:
OTTO WAGNER DE MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MASSA FALIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DO ATIVO. PROVIMENTO.

1.
Nos termos do art. 124 da Lei nº 11.101/2005, não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência ou da liquidação extrajudicial, se o ativo da massa não for suficiente para o pagamento integral dos credores habilitados.

2.
O art. 18, alínea “d”, da Lei nº 6.024/1974 também estabelece a vedação à fluência de juros, mesmo que contratualmente estipulados, contra a massa liquidanda enquanto não integralmente quitado o passivo.

3.
A norma em questão possui natureza de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição e mesmo após o trânsito em julgado da sentença, nos termos dos arts. 485, §3º, e 933 do CPC.

4.
Demonstrada, por meio de balanço contábil recente, a insuficiência patrimonial da instituição executada, é vedada a manutenção de juros moratórios incidentes após a data da quebra, sob pena de violação ao concurso de credores.

5
.

Configurado o excesso de execução, impõe-se a exclusão dos encargos indevidamente computados, com o consequente provimento do agravo de instrumento.

6.
Deferido o benefício da Justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

RD